Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. JULGAMENTO CONJUNTO.
1. Extrai-se do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
2. A existência da relação paterno-filial, a ser constatada na ação de investigação de paternidade, gera a necessidade de reunião para julgamento com a ação em que o pedido de guarda e regulamentação de visitas é formulado pelo suposto genitor.
3. Conflito negativo julgado procedente para firmar a competência no Juízo suscitado, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.